Tribunal: TJDFT
Processo: 0746990-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746990-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LOIOLA MACEDO AGRAVADO: HAISLAN MARCIO SILVA LOPES, MARIANNA DE MOURA NOVAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRA LOIOLA MACEDO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0712815-97/2020, ajuizada em face de MARIANNA DE MOURA NOVAIS e HAISLAN MARCIO SILVA LOPES. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente, nos seguintes termos (ID20889091): “Em agravo, concedeu-se liminar para assegurar gratuidade de justiça à requerente até decisão colegiada. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora pede antecipação dos efeitos da tutela final para que o requerido assuma as prestações do imóvel, bem como que seja declarada a inexigibilidade de que a requerente continue sendo obrigada a pagar as prestações do imóvel do requerido, em virtude do contrato firmado entre as partes ser nulo, por vício de consentimento. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, destaco que não vislumbro interesse processual para que o requerido assuma as prestações do imóvel. Isso porque o dever é dele, conforme contrato firmado com a credora fiduciária. O inadimplemento ocasionará, eventualmente, o uso de meios de cobrança em face dos réus e a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária com retomada da posse do bem, o que, consoante se extrai da inicial, não contraria a pretensão da requerente que não deseja mais ficar com o imóvel. Noutro giro, considerando-se a obrigação assumida pela requerente face aos requeridos, o pedido também não prospera. As partes firmaram ‘contrato particular de promessa de compra e venda’ de imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal que não participou nem anuiu com a negociação. Por meio do referido instrumento, a requerente comprometeu-se a pagar o saldo devedor, conforme financiamento feito pelo PROMISSÁRIO VENDEDOR (Cláusula primeira, id. 71437005 - Pág. 1). Dessa feita, tenho que o contrato celebrado pelas partes não garantia que a requerente conseguiria financiar o saldo devedor em seu nome e, ainda, por valor menor. Ao ‘adquirir o ágio’ de um imóvel que pertencia à CEF, a autora comprometeu-se a arcar com as prestações assumidas pelos requeridos. Eventual financiamento em seu nome dependeria da concordância da CEF com a cessão de posição contratual, ou seja, dependeria que a credora fiduciária admitisse a autora na posição de devedora, com os mesmos direitos e deveres dos anteriores, incluindo, mesmos valores mensais. A tentativa de obter novo financiamento, segundo suas condições pessoais, demandaria o cancelamento da primeira alienação fiduciária para inauguração de nova, já que não é possível a constituição de sucessivas propriedades fiduciárias sobre o mesmo bem, tal como acontece na hipoteca. Nesse sentido, Melhim Namem Chalhub defende que: ...(2) a alienação fiduciária da propriedade superveniente, da qual o fiduciante vier a se tornar titular quando do cancelamento da propriedade fiduciária que se encontrava no patrimônio do credor anterior, sendo certo que só após a averbação desse cancelamento na matrícula imobiliária é que a alienação fiduciária da propriedade superveniente passará a ter eficácia, só aí investindo o segundo credor da posição de novo proprietário fiduciário do bem. (CHALHUB, Melhim Namem; DANTZGER, Afranio Carlos Camargo. Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em segundo grau. Anoreg. https://www.anoreg.org.br/site/2009/08/24/imported_13551/. Acesso em 1.10.2020.). (Grifei). Por óbvio, as exigências da instituição bancária para o primeiro negócio jurídico (cessão de posição contratual) são diferentes daquelas destinadas à concretização da segunda hipótese (extinção do primeiro contrato de alienação fiduciária e nova contratação). Dessa feita, nesse momento processual, não é possível verificar se a informação transmitida pelos requeridos à requerente (de que não haveria impedimento) valia ou não para as duas espécies de negociação. Certo é, no entanto, que a requerente aceitou prestação contratual diversa da que ora pretende: aceitou quitar as parcelas do financiamento contratadas pelo requerido. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado.” A agravante narra que, em abril de 2018, adquiriu uma unidade habitacional dos agravados, os quais lhe ofereceram o ágio do imóvel, que se encontrava financiado junto à Caixa Econômica Federal – CEF. Relata que os requeridos garantiram a inexistência de qualquer fato impeditivo à transferência do bem para seu nome. Aduz que se dirigiu à CEF, quando verificou que poderia pagar uma prestação bem menor e, assim, seria mais vantajoso realizar a transferência imediata do imóvel para seu nome, embora o contrato lhe dê a discricionariedade de realizar a transferência até 2023. Foi informada, contudo, de que o saldo devedor do imóvel não foi liberado para o financiamento em virtude de uma ação ajuizada pelos agravados, aos 10/11/15, em face do banco (Proc. 0065531-28.2015.4.01.3400, 4a Vara Federal Cível), sendo que, para a liberação pretendida, a Caixa exigiu que os agravados desistissem da ação. Aduz que entrou em contato com os agravados, os quais disseram que não iriam desistir da demanda. Como não houve acordo, ingressou com a presente ação, requerendo tutela provisória para compelir os agravados ao pagamento das prestações vincendas da unidade habitacional que lhes pertence. Discorre que assumiu o compromisso de pagar as prestações do imóvel com base em um contrato maculado pelo vício de dolo, pois os agravados ocultaram a informação de que o bem estava sub judice em face da credora fiduciária. Afirma que os agravados também descumpriram a cláusula quinta do contrato, que os obrigava a prestar todas e quaisquer assistências para regularização da transferência definitiva do imóvel para a agravante. Esclarece que possui o prazo de 5 (cinco) anos para transferir o financiamento para seu nome ou realizar sua quitação total, todavia, ainda que estivesse com todo o valor do saldo devedor para quitação da dívida, não lograria êxito, porquanto a Caixa Econômica Federal impôs, como condição para impressão do boleto, a desistência de ação judicial, o que os agravados não fizeram. Afirma que “não possui mais interesse nem condições financeiras de manter o negócio jurídico firmado com os agravados, motivo pelo qual se faz necessário que estes assumam o ônus das prestações do imóvel que lhes pertencem”. Defende que a probabilidade do direito reside na demonstração inequívoca de que o contrato firmado entre as partes é nulo. Alega que o risco na demora está caracterizado no fato de não ter mais condições de arcar com as parcelas do imóvel. Com isto, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo, a fim de que seja deferida tutela de urgência ou de evidência para que os agravados reassumam o pagamento das prestações vincendas relativas à unidade habitacional (ID20889086). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e não está acompanhado do preparo em face da gratuidade de justiça concedida. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Em que pesem as alegações recursais, inexiste prova incontestável do suposto dolo praticado pelos recorridos. Confira-se, a propósito, julgado desta Corte: “1. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC. [...] 3. O art. 422 do Código Civil estabelece a presunção de boa-fé entre os contratantes, razão porque a má-fé ou qualquer outro vício do negócio deve ser efetivamente demonstrado.” (7a Turma Cível, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 04/11/2019) Assim, revela-se necessário aguardar o desenvolvimento da instrução no processo principal, momento em que a matéria será examinada com maior profundidade e esclarecida a controvérsia relativa à afirmada nulidade contratual. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Desembargador JOÃO EGMONT Relator